Tribunal: TCU
Processo: 033.508/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou contas irregulares, imputou débito e multas em razão de irregularidades na execução de convênio destinado à realização de evento turístico.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos pela Associação Sergipana de Blocos de Trio, Lourival Mendes de Oliveira Neto e Carlos Augusto Fraga Fontes contra o Acórdão 14584/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou contas irregulares, imputou débito e aplicou multas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Carlos Augusto Fraga Fontes; 9.2. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos pela Associação Sergipana de Blocos de Trio e Lourival Mendes de Oliveira Neto e negar-lhes provimento, mantendo-se inalterado o Acórdão 14584/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. comunicar aos recorrentes os termos deste acórdão.